Tribunal: TJSP
Processo: 0007645-48.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de penas para fins de benefícios, vedando a possibilidade de livramento condicional. Inviabilidade. Agravante que ostenta três condenações por tráfico de entorpecentes, dentre as quais, somente a primeira, foi contemplada pelo redutor. Reincidência específica em delito equiparado a hediondo verificada. Vedação legal oriunda do

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de penas para fins de benefícios, vedando a possibilidade de livramento condicional. Inviabilidade. Agravante que ostenta três condenações por tráfico de entorpecentes, dentre as quais, somente a primeira, foi contemplada pelo redutor. Reincidência específica em delito equiparado a hediondo verificada. Vedação legal oriunda do art. 83, V, do Código Penal, que em nada foi alterada pelo art. 112, VIII, da Lei de Execução Penal, em sua nova redação conferida pelo Pacote Anticrime. Cálculo escorreito. Improvido.